Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para que se manifeste sobre a alegação de violação à dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204